Tribunal: TJMT
Processo: 1021551-49.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021551-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RAISON MAXUEL GUIMARAES SILVA - CPF: 022.323.101-08 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – RELATÓRIO MÉDICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado.

Este e. Tribunal já assentou que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

É suficiente o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por RAILSON MAXUEL GUIMARÃES SILVA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, pagamento

das custas e despesas judiciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a requerida, honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), também na proporção de 50% cinquenta por cento) para o requerente e 50% (cinquenta por cento) para a demandada, nos termos do art. 85, §8 e art. 86, ambos do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o art. 98, §3o, do CPC.

A seguradora apelante alega que as informações do Boletim de Ocorrência são imprestáveis para constatação do sinistro noticiado nos autos em razão de sua imprecisão. Aduz que os documentos médicos carreados aos autos são incapazes de comprovar o nexo causal em razão de sua unilateralidade. Afirma que não há de nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões.

Requer a reforma do decisum

para
julgar improcedentes os pedidos
pelas razões aludidas
.

Contrarrazões (Num. 83713017).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que a seguradora apelante não foi intimada da sentença. Todavia, como de forma espontânea, apresentou recurso de apelação, tenho por tempestivo o recurso e passo à sua análise.

A seguradora apelante, em suas razões, deseja a reforma do
decisum,
por considerar que as informações do Boletim de Ocorrência são imprestáveis para constatação do sinistro noticiado nos autos e de que não há nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões.

O inconformismo, no entanto, não prospera. A finalidade do Boletim de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, mas não é o único instrumento para a demonstração desse fato.

Ressai do feito que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito com motocicleta (Num.
83711530 – pág. 01)
. Acostado aos autos, Relatório Médico que informa atendimento médico hospitalar, com o registro e a relação das lesões havidas (Num. 83711530 – pág. 02).

O Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação subscritado pelo médico Dr. Ernani S. L. Neto Castrillon (CRM/MT 7922), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor apelado, causou
fratura de T12 e T11 TTO conservador
, lesão quantificada em 50% (cinquenta cinco por cento), o que gerou invalidez permanente parcial incompleta, com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 83713000 - pág. 04).

Este e. Tribunal já assentou que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 para
perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral,

com percentual legal determinado em 25% (vinte e cinco por cento), aplicado ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão, 50% (cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), com
o valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), verba indenizatória DPVAT.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada se verifica para reformar o
decisum.
Mantido, portanto, em todos os seus termos.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.800,00 (um mil oitocentos reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021